Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, § 2o, CTB. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O delito de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, é considerado infração de menor potencial ofensivo, sendo da competência do Juizado Especial Cível e Criminal.
2. Não há falar em incidência do art. 303, § 2o, do CTB quando não constatado nos autos qualquer informação no sentido de que o acusado estivesse com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado.